Tribunal: TJSP
Processo: 0016532-10.2019.8.26.0996
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Sérgio Ribas
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Criminal; Presidente Prudente/DEECRIM UR5 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 5a RAJ;
Data de julgamento: 2020-04-09
Data de publicação: 2020-04-09

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO – Prática de falta grave – Recurso da defesa – Absolvição da falta disciplinar por insuficiência probatória ou mediante reconhecimento da atipicidade da conduta, e, subsidiariamente, desclassificação para falta de natureza média - Improcedência – Demonstrada a tipicidade da conduta, bem como suficientemente fundamentada a decisão - Infração de natureza grave bem

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO – Prática de falta grave – Recurso da defesa – Absolvição da falta disciplinar por insuficiência probatória ou mediante reconhecimento da atipicidade da conduta, e, subsidiariamente, desclassificação para falta de natureza média - Improcedência – Demonstrada a tipicidade da conduta, bem como suficientemente fundamentada a decisão - Infração de natureza grave bem caracterizada – Afastamento ou redução da perda dos dias remidos - Descabimento - Perda de 1/3 dos dias remidos está prevista no art. 127 da LEP, tendo sido respeitados os parâmetros legais, devendo ser mantida ante a gravidade da infração e as circunstâncias fáticas em que ela foi praticada – Agravo improvido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000250752
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Execução Penal no
0016532-10.2019.8.26.0996, da Comarca de Presidente Prudente, em que é agravante
MATHEUS FERREIRA DA MATA, é agravado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO
DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 8a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: NEGARAM
PROVIMENTO ao recurso interposto, mantida a r. decisão ora guerreada. V.U., de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÉRGIO RIBAS
(Presidente), MARCO ANTÔNIO COGAN E MAURICIO VALALA.
São Paulo, 9 de abril de 2020.
SÉRGIO RIBAS
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0016532-10.2019.8.26.0996 -Voto no 40.956
2
Agravo de Execução Penal no 0016532-10.2019.8.26.0996
Agravante: Matheus Ferreira da Mata
Agravado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Comarca: Presidente Prudente
Voto no 40.956
AGRAVO EM EXECUÇÃO Prática de falta grave Recurso da
defesa
Absolvição da falta disciplinar por insuficiência
probatória ou mediante reconhecimento da atipicidade da
conduta, e, subsidiariamente, desclassificação para falta de
natureza média - Improcedência Demonstrada a tipicidade da
conduta, bem como suficientemente fundamentada a decisão -
Infração de natureza grave bem caracterizada Afastamento ou
redução da perda dos dias remidos - Descabimento - Perda de 1/3
dos dias remidos está prevista no art. 127 da LEP, tendo sido
respeitados os parâmetros legais, devendo ser mantida ante a
gravidade da infração e as circunstâncias fáticas em que ela foi
praticada Agravo improvido.
Vistos.
Trata-se de agravo em execução interposto
por Matheus Ferreira da Mata contra a r. decisão de fls. 91/93, que
reconheceu a ocorrência de falta grave por ele praticada, declarou a perda de
1/3 dos dias remidos, bem como determinou a retificação do cálculo do prazo
para a concessão de benefícios.
A ilustre defesa requer a absolvição da
falta grave por insuficiência probatória ou mediante reconhecimento da
atipicidade da conduta e, subsidiariamente, a desclassificação para falta de
natureza médica e o afastamento ou a redução da perda dos dias remidos para

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0016532-10.2019.8.26.0996 -Voto no 40.956
3
o mínimo legal (fls. 01/10).
O recurso foi regularmente processado e
contrariado pelo Ministério Público (fls. 15/20).
Em sede de juízo de retratação, a r.
decisão foi mantida (fls. 21).
Nesta instância, a douta Procuradoria
Geral de Justiça, em parecer, opinou pelo não provimento do agravo
defensivo (fls. 101/105).
É o relatório.
Inconformada, agrava a Douta Defesa,
aduzindo a necessidade de absolvição da falta grave por insuficiência
probatória ou por atipicidade da conduta, bem como, subsidiariamente, a
desclassificação para falta de natureza média e o afastamento ou redução da
perda dos dias remidos para o mínimo legal.
Todavia, a prova oral evidencia a
responsabilidade do sentenciado, corroborando a ocorrência de falta grave.
Consta dos autos que, no dia 31.07.2019,
às 12:00hs, quando solicitada a entrada da viatura procedente do CDP de
ICEM no setor de revisora para desembarcar os sentenciados Matheus
Ferreira da Mata, Nathan Diego Alves de Sá, Leonardo Pizolato Ornelo Lima
e Paulo Guilherme Aguiar de Olivera, que ali estavam, estes desceram da
viatura e se recusaram a fazer os procedimentos de revista da unidade. Foi-

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0016532-10.2019.8.26.0996 -Voto no 40.956
4
lhes ordenado, então, que fizessem os procedimentos, mas ainda assim não
fizeram, pelo que os fatos foram comunicados ao Diretor de Serviço para as
providências cabíveis (fls. 23).
Concluiu-se a caracterização da falta grave
prevista no art. 50, inciso VI, c.c. art. 39, inciso II e V da LEP (fls. 75/76).
Ao ser interrogado, o sentenciado negou a
imputação. Afirmou, em suma, que na ocasião não se recusou a realizar os
procedimentos de revista, que não sabe precisar o motivo pelo qual foi para o
setor disciplinar, pois não desrespeitou funcionário algum, tampouco cometeu
falta disciplinar nas unidades em que passou ou pertence a alguma facção
criminosa (fls. 58).
Entretanto, em que pese a negativa do
reeducando, os depoimentos dos agentes penitenciários não deixam dúvidas
de sua responsabilidade.
Com efeito, os agentes penitenciários
Matheus Eduardo e Edilson, ouvidos no procedimento disciplinar, declararam
que na ocasião, prestavam serviço no setor de segurança juntamente com
outros funcionários auxiliando o recebimento dos presos provenientes da
unidade prisional de ICEM e, após a entrada da viatura no setor de revisora,
autorizaram os detentos a descerem para realização dos procedimentos de
revista de praxe. Afirmaram que ao ordenarem aos detentos, dentre eles o ora
agravante, que descessem da viatura, estes se recusaram a realizar os
procedimentos, então novamente ordenaram que descessem, informando a
necessidade de se submeterem aos procedimentos de praxe, que são
realizados em todo o sistema prisional, não havendo justificativa para que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0016532-10.2019.8.26.0996 -Voto no 40.956
5
descumprissem aquela ordem. Salientaram que, ainda assim, o ora agravante
e os demais detentos relacionados não acataram a ordem, e foram depois
encaminhados para revista de seus pertences, nada de ilícito sendo
encontrado, sendo informado o Diretor de Serviço para as medidas cabíveis
(fls. 56/57).
E nem se alegue que os depoimentos
acima transcritos não sejam aptos para comprovar o fato imputado ao
reeducando. Vale ressaltar que inexiste razão para se negar crédito às
declarações dos agentes de segurança penitenciária, porquanto nenhum
motivo teriam para incriminar falsamente pessoa que se diz inocente.
Destarte, os depoimentos dos agentes de
segurança penitenciária têm presunção relativa de idoneidade, merecendo
credibilidade, uma vez que foram prestados de forma segura, precisa e
uniforme.
Nesse sentido:
“... os agentes de segurança penitenciária
Edmilton Souza Araújo e Gustavo Agostinho ratificaram todo o teor do
comunicado de evento, relatando que, na data dos fatos, após o término da
revista nas celas, eles efetuavam a conferência do estado de conservação das
grades, quando descobriram que uma das barras de ferro da cela 02 do Raio
VII estava serrada e presa apenas com uma mistura de sabão e tinta.
Perguntaram aos detentos quem havia serrado a grade e o sentenciado, ora
agravado, apresentou-se espontaneamente como o autor do dano e foi
conduzido cautelarmente ao regime de cela disciplinar (fls. 11/12 e 13/14).
Anote-se que tais depoimentos não podem ser desprezados apenas porque

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0016532-10.2019.8.26.0996 -Voto no 40.956
6
prestados por funcionários do estabelecimento prisional, em relação aos
quais, diga-se de passagem, não se provou interesse em incriminar
injustamente o recorrido” (TJSP Relator: Desembargador Tristão Ribeiro
5a Câmara Criminal
Agravo em execução no 0056477-63.2011
j.
28/07/2011).
Mantém-se, por isso, o reconhecimento da
falta disciplinar de natureza grave efetuado em primeiro grau, consistente em
indisciplina e desobediência às ordens recebidas dos servidores, cuja prática
restou bem delineada nos autos, não havendo que se cogitar em absolvição ou
desclassificação da conduta.
O fato de o agravante desobedecer os
servidores, sem apresentar qualquer justificativa plausível, é suficiente para
caracterizar a falta grave por ele praticada. Admitir-se que atitudes como esta
se tornem rotineiras comprometeria sobremaneira a disciplina no interior do
ergástulo, deixando-o à mercê dos presidiários.
Acerca da perda dos dias remidos, cabe
ressaltar que a decisão agravada respeitou os parâmetros legais quando o d.
magistrado a quo assim determinou, nos termos da lei, respeitado o limite de
1/3 do tempo eventualmente remido até a data da falta disciplinar, em estrita
observância ao disposto no art. 127 da Lei de Execuções Penais, conforme a
nova redação dada pela Lei 12.433/11.
Vislumbra-se que referido artigo legal
impõe uma condição para a efetiva produção de efeitos dos dias remidos, qual
seja, a ausência de falta grave, não basta somente trabalhar, o reeducando
também tem que demonstrar comportamento compatível com o esperado pelo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0016532-10.2019.8.26.0996 -Voto no 40.956
7
Estado, abstendo-se de cometer faltas disciplinares devidamente configuradas
pela legislação vigente como graves.
Abstrai-se do referido dispositivo que a
declaração dos dias remidos pelo Juiz de Execução não faz coisa julgada,
deste modo, os mesmos somente serão considerados, para qualquer efeito, no
final do cumprimento da pena (descontados os dias remidos), se respeitado o
art. 127 da LEP, com exceção às situações previstas pelo art. 128 do mesmo
Diploma Legal.
Dispõe a jurisprudência por nós abraçada:
“REMIÇÃO - Perda dos dias remidos - Falta grave - Violação a
direito adquirido - Não caracterização - Decisão hostilizada que não
constitui coisa julgada material - Inexistência de direito líqüido -
Benefício condicionado e passível de revogação - Recurso não
provido”. (Agravo n. 280.720-3 - São Paulo - 6a Câmara Criminal -
Relator: Lustosa Goulart - 30.03.00 - V.U.), e,
“PENA - Remição - Perda dos dias remidos - Ocorrência -
Cometimento de infração disciplinar que valeu ao réu punição por
falta grave - Perda do direito ao tempo de pena remido, conforme
disposto no art. 127 da Lei de Execuções Penais - Recurso não
provido”. (Relator: Bento Mascarenhas - Agravo 104.679-3 - São
Paulo - 06.05.91).
Assim, necessária a determinação da perda
dos dias remidos, nos moldes em que aplicada, eis que a fração de 1/3 está de
acordo com a gravidade do fato, consistente em desacatar/desobedecer
agentes penitenciários, e das circunstâncias fáticas em que a infração

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0016532-10.2019.8.26.0996 -Voto no 40.956
8
disciplinar foi praticada, a comprometer sim o primado da ordem e da
disciplina, e dessa forma causando verdadeira instabilidade no ambiente
carcerário, ao contrário do alegado pela d. defesa.
Ainda, é de se dizer que a regressão de
regime incide obrigatoriamente na interrupção do lapso temporal (art. 112 da
LEP) e que a prática de falta grave acarreta em tal regressão (art. 118 da
LEP), sendo assim, inconteste que a interrupção do lapso temporal a ser
considerado na concessão de benefícios é um efeito secundário do
reconhecimento de falta disciplinar grave, sendo que um não é subsidiário ao
outro, assim, mesmo nos casos em que a regressão de regime não é possível
pelo simples fato de não haver regime mais gravoso, não há que se falar que
não haverá interrupção do lapso temporal.
Não se trata de criação jurisprudencial sem
fundamentação legal, ou até mesmo de aplicação de analogia in malam
partem, o que se tem, na verdade, é uma interpretação da Lei de Execuções
Penais em consonância com princípios constitucionais.
A corrente doutrinária que defende que a
falta grave praticada por sentenciado que já se encontra em regime fechado
não enseja a interrupção do lapso temporal, fere claramente o princípio da
isonomia, visto que pelas regras do art. 33 e 59 do Código Penal, em regra,
um indivíduo que inicia sua pena em regime fechado tem um grau maior de
imersão na criminalidade do que um indivíduo que inicia sua pena em regime
semiaberto, porém, em uma situação em que ambos cometem falta grave, tem-
se que o segundo será o mais prejudicado, pois, terá seu lapso temporal
interrompido pela regressão de regime, cabendo salientar que não existe

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0016532-10.2019.8.26.0996 -Voto no 40.956
9
justificativa plausível para um tratamento mais gravoso ao reeducando que
cometeu um delito de menor gravidade.
A
elaboração
de
novo
cálculo
da
liquidação da pena para fins de benefícios é consequência natural e tem
fundamento no art. 127 da LEP.
A execução de pena restritiva de liberdade
se realiza em várias etapas, uma vez que o Código Penal adota o sistema
progressivo. De modo que, o condenado inicia o cumprimento de sua
reprimenda pela pena mais grave de reclusão e, para passar à fase seguinte há
necessidade de que o condenado demonstre bom comportamento e ausência
de faltas graves no seu histórico prisional, de modo a demonstrar que
assimilou a terapêutica penal.
Diante do exposto, nega-se provimento ao
recurso interposto, mantida a r. decisão ora guerreada.
Sérgio Ribas
Relator